Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738592-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIZA FERREIRA DE SOUZA, MANSUETO FIRMO NETO, MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, RAQUEL GOMES SANTANA, REJANE SANTOS MENDES, ROMUALDA SANTOS MENDES, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, ROSANA MARIA DE SOUSA, ROSANGELA SOUSA CORREA DE AQUINO, ROSIANE DE NAZARE CORREA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do presente recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador